Tribunal: TJDFT
Processo: 0721451-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
Vistos, etc... Considerando que não consta pedido liminar, intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator